Tribunal: TJSP
Processo: 1017559-42.2020.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão ao fornecimento de medicamentos. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Esilato de Nintedanibe 150mg. Direito à saúde. Obrigação solidária entre os entes da federação. Tese de ilegitimidade do Estado que se rechaça. Tema 793 do STF reforça a tese de solidariedade. O tratamento médico adequado aos necessitados

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão ao fornecimento de medicamentos. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Esilato de Nintedanibe 150mg. Direito à saúde. Obrigação solidária entre os entes da federação. Tese de ilegitimidade do Estado que se rechaça. Tema 793 do STF reforça a tese de solidariedade. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. Comprovada a incapacidade financeira da impetrante para arcar com o tratamento de que necessita, ainda que possua plano de saúde. Laudo médico comprova a imprescindibilidade da medicação. Atendimento dos requisitos estabelecidos na Tese 106 do Superior Tribunal de Justiça. Honorários rearrajados. Recurso e remessa necessária não providos.